Tribunal: TJSP
Processo: 1003895-40.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Recurso da parte ré. Preliminares de nulidade da sentença, atinentes à incompetência territorial; cerceamento de defesa; ausência de fundamentação; ocorrência de julgamento 'extra petita', bem como, ilegitimidade ativa, afastadas. Cessão de cota de consórcio cancelada, a qual independe da anuência da administradora. Enunciado no 16 da E. Seção

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Recurso da parte ré. Preliminares de nulidade da sentença, atinentes à incompetência territorial; cerceamento de defesa; ausência de fundamentação; ocorrência de julgamento 'extra petita', bem como, ilegitimidade ativa, afastadas. Cessão de cota de consórcio cancelada, a qual independe da anuência da administradora. Enunciado no 16 da E. Seção de Direito Privado deste Tribunal. Desconto a título de multa contratual (Cláusula Penal). Inadmissibilidade. Ausência de demonstração de prejuízo ao grupo ou à administradora do consórcio. Cessão de créditos que abarcou todos os direitos creditórios do consorciado em razão da cota cancelada. Pretensão de aplicação da Taxa SELIC afastada. Sentença mantida. Recurso desprovido.